Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0710739-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADELHE LUIZE DA CONCEICAO COSTA AGRAVADO: ALICE FERREIRA SILVA RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADELHE LUIZE DA CONCEIÇÃO SILVA contra a r. decisão proferida pela d. Magistrada da 6a Vara Cível de Brasília que, na oposição oferecida por ALICE FERREIRA SILVA, ora agravada, deferiu o pedido da opoente e revogou a ordem judicial de busca e apreensão do bem proferida nos autos do processo principal. Informa a agravante que ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da agência G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI, a qual teria alienado o veículo objeto do litígio à ora agravada, sem cumprir, contudo, sua obrigação de pagar o valor do bem à agravante. Esclarece que a d. Juíza de primeiro grau proferiu decisão, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Afirma, todavia, que não foi possível o cumprimento do mandado, em virtude de a agravada ter oferecido oposição, alegando boa-fé na aquisição do automóvel. Salienta que, apesar de ter alegado inexistência de boa-fé, quando de sua contestação na oposição oferecida pela ora agravada, foi proferida nova decisão, a qual revogou a ordem judicial de busca e apreensão decretada nos autos do processo principal. Pleiteia, assim, seja concedido efeito suspensivo à aludida decisão, para que seja restabelecido o status quo ante. Preparo realizado (ID 15833593). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo ora agravante, nesse exame inicial, observa-se que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleiteado não se mostram evidentes. Como muito bem consignado na r. decisão agravada (ID 60166115 na oposição no 0707650-87.2020.8.07.0001), in verbis: “(...) Há probabilidade no direito invocado pela parte autora, por se tratar de terceira de boa-fé, cujos interesses devem ser preservados. O contrato de compra de veículo e recibo anexados aos autos ao ID 59014301, com todas as informações sobre o pagamento, faz presumir a quitação, ainda que parcial, já que a autora reconhece, conforme inicial, ainda não ter quitado a importância de R$ 6.680,00 (seis mil, seiscentos e oitenta reais). Veja-se que o documento mencionado, além de contrato, foi emitido como recibo, afastando as alegações da primeira oposta quanto à má-fé da opoente e não comprovação do pagamento. A partir do que se tem nos autos, ao que parece, tanto a compradora do veículo - ALICE - quanto a antiga proprietária - ADELHE - foram vítimas de estelionato. Nesse caso, a solução apresentada pelo Direito é a manutenção do bem na posse da compradora, resolvendo-se o direito da antiga proprietária mediante o pagamento de indenização. (...) Destarte, deve ser deferido o pedido da opoente de revogação da ordem judicial de busca e apreensão do veículo. Para tanto, contudo, a parte autora (opoente) deverá depositar em Juízo os valores faltantes para quitação do bem, R$ 6.680,00, os quais servirão para garantir o pagamento parcial de eventual indenização em favor da primeira oposta. 1. Diante do exposto, fica intimada a opoente para, no prazo de 10 dias, depositar em Juízo a quantia informada. 2. Vindo aos autos o depósito, FICA revogada a ordem judicial de busca e apreensão do bem proferida nos autos do processo principal. À Secretaria, para recolhimento do mandado já expedido, anexando cópia da presente decisão nos autos do processo principal. 3. Cite-se as opostas na pessoa de seus advogados, para resposta, prazo no qual a primeira oposta fica intimada a anexar nos presentes autos a contestação apresentada no feito principal.” A d. Juíza a quo entendeu por bem manter o veículo na posse da compradora de boa-fé, ora agravada, salientando que a antiga proprietária, ora agravante, poderia buscar o seu direito mediante o pagamento de indenização, nos termos das normas aplicáveis à espécie. Além do mais, determinou que a agravada depositasse em juízo os valores faltantes para quitação do bem, a fim de garantir o pagamento parcial em caso de eventual indenização em favor da agravante. Logo, não resta evidenciada a probabilidade do direito alegado, pois a agravante entregou seu veículo para venda a terceiros, mediante contrato de consignação, tendo sido legítima e de aparente boa-fé a aquisição do automóvel pela agravada. O que se pode observar é que tanto a agravante quanto a agravada foram surpreendidas pelo encerramento das atividades da agência de veículos - parte ré na ação de busca e apreensão - sem que esta cumprisse a obrigação de pagar o valor do veículo à agravante. Apesar de relevantes os argumentos da agravante quanto à conduta dos proprietários da agência de veículos, não procede o alegado em relação à agravada de que “os comprovantes de pagamentos anexados aos autos são notoriamente inverídicos”. Ao contrário, os documentos trazidos aos autos demonstram que a agravada realizou contrato de compra e venda relativo a veículo disponibilizado no mercado de consumo, mediante contrato de consignação vigente no ato da compra, o qual se concretizou pela tradição, conforme preceituam os artigos 534 e 1.267 do Código Civil. Dessa forma, mostra-se plausível o direito vindicado pela agravada na oposição oferecida na ação de busca e apreensão, porquanto, em tese, devem ser mantidos os efeitos do contrato de compra e venda firmado e concluído de boa-fé, amparado em relação de representação válida e vigente, como parece ter ocorrido in casu. Nesse sentido, colaciono julgados dessa egrégia Corte de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. CONTRATO ESTIMATÓRIO. CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AOS STATUS QUO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 2. É pacífico o entendimento no sentido de que a má-fé não pode ser presumida, devendo ser necessariamente comprovada quando alegada como causa de invalidade de negócio jurídico. 3. O inadimplemento do contrato estimatório, consistente na ausência de repasse do valor acordado, possibilita ao prejudicado o intento de ação própria com vistas a obter as perdas e danos, não acarretando a nulidade do negócio jurídico. 4. Não é possível anular o contrato de venda em consignação firmado quando o bem já foi alienado e encontra-se na posse de terceiro de boa-fé. 5. O inadimplemento do contrato de venda em consignação não autoriza o retorno da parte ao status quo, de modo que os contratos posteriormente realizados não são afetados pelo descumprimento do contrato estimatório em questão. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1064166, 20160410007242APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 352/367) “DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBJETO. VEÍCULO. RESTITUIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO DOCUMENTO. DEVIDA. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. APERFEIÇOADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NULIDADE. INEXISTENTE. DESCUMPRIMENTO. OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DESPROVIDOS. Diante do ordenamento civilista, o que se depreende é que a transmissão da propriedade de bens móveis pode se dá, dentre outras formas, pela tradição, ressalvadas as situações em que a tradição se baseie em título ou negócio jurídico nulo. O descumprimento do contrato estimatório, consistente na ausência de repasse do valor acordado, dá ensejo a ação própria em que o consignante pode pleitear da consignatária a quantia ajustada, não acarretando, por sua vez, nulidade no negócio jurídico entabulado entre o comprador de boa-fé e a consignatária. (...) Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, apelos desprovidos.” (Acórdão 1015218, 20140110082636APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 11/5/2017. Pág.: 196/206) Dessa forma, entendo que agiu com cautela a MM. Juíza a quo, não se justificando, pois, pelo menos nesse momento, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para suspender a r. decisão, como já destacado anteriormente. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator